Tribunal: TJMT
Processo: 1017960-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –FRAUDE EM COMPRAS REALIZADAS NO CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. VALORES INICIALMENTE ALEGADOS COMO INDEVIDOS. VALORES PAGOS ESTORNADOS NA FATURA SUBSEQUENTE. COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em que o Recorrido SERAFIM CARVALHO MELO postula a declaração de inexistência do débito dos parcelamentos 1/2 - R$ 938,50, 1/2 - R$ 891,50, 1/2 - R$ 840,00, 1/2 R$ 795,00, 2/2 - R$ 938,50, 2/2 - R$ 891,50, 2/2 - R$ 840,00, 2/2 R$ 795,00 totalizando o valor de R$ 6.930,00 (seis mil novecentos e trinta reais), decorrente de fraude de terceiros, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo como indevida somente as cobranças na fatura de junho de 2020 nos valores de R$ 891,50, 1/2 - R$ 840,00, 1/2 e R$ 795,00, determinando que a requerida providencie o cancelamento da cobrança;
3. In casu, denota-se que, em que pese tenham sido pagos com a fatura com vencimento em 08/04/2020, tais valores foram estornados na fatura do mês seguinte, de modo que, não há que se falar em cancelamento das aludidas cobranças, pois, não foram pagas pelo recorrido.
4. Diante disso, impõe-se a reforma da sentença a fim de JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, vez que as cobranças na fatura de junho de 2020 nos valores de R$ parcela 01/02 de R$ 938,50, parcela 01/02 no valor de R$ 891,50, parcela 01/02 no valor de R$ 840,00 e parcela 01/02 no valor de R$ 795,00 são devidas.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERAFIM CARVALHO MELO - CPF: 089.079.351-49 (RECORRENTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020